Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO VIA PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. “QUANTUM”. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância à teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das alegações de quem afirma, de modo abstrato. In casu, as alegações do autor versam sobre a existência, ou não, de responsabilidade do banco réu, o que desafia o mérito da questão.
2. A fornecedora de serviços ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o consumidor autor disponibilizou dados intransferíveis a terceiro, com vistas a demonstrar a incidência de excludente prevista no microssistema consumerista.
3. Cabe à instituição bancária garantir a segurança e confiabilidade das transações realizadas em sua plataforma digital, alertando e prevenindo o consumidor quando identificar operações suspeitas, em total descompasso com o perfil do usuário, mormente porque as falhas de segurança na plataforma dos bancos caracterizam fortuito interno.
4. “Quantum” indenizatório (R$ 5.000,00) fixado em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo minoração.
5. Apelação conhecida e não provida.